Tribunal: STF
Processo: ARE 1413734
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDORAS PÚBLICAS. LICENÇA-PRÊMIO. PRESCRIÇÃO DO DIREITO QUANTO A PARTE DAS RECORRENTES. TERMO A QUO. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STJ SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. CONTINUIDADE DO JULGAMENTO EM RELAÇÃO ÀS DEMAIS APELANTES. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AMONTADA. PLEITO DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 51 DESTE TJCE. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONFIRMADA.



    1. Tratam os autos de reexame necessário e apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Amontada em ação por meio da qual se discutia o direito das autoras à conversão em pecúnia de licença prêmio não fruída quando estas se encontravam em atividade.



    2. Encontra-se assente na jurisprudência pátria entendimento no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada pelo servidor quando este se encontrava em atividade tem como termo a quo a data em que ocorreu a sua aposentadoria do serviço público.



    3. Sendo assim, agiu com acerto o Juízo de origem ao reconhecer a prescrição do direito das autoras Maria Rosamira de Oliveira, Maria Rosa Magalhães, Margarida Eneíde de Sousa e Maria Madalena de Oliveira, uma vez que a demanda foi ajuizada quando já ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos contados da data das suas aposentadorias.



    4. Caso, portanto, de aplicação direta das disposições contidas no Decreto Legislativo nº 20.910/32, que prevê, em seu artigo 1º, o prazo de 5 (cinco) anos como lapso temporal máximo à propositura de demanda em face da Fazenda Pública.



    5. Entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos nos autos do REsp 1.254.456/PE (Tema 516).



    6. Continuidade do julgamento em relação às demais recorrentes.



    7. Nos termos da súmula 51 desta egrégia Corte de Justiça, “é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público”. 8. Por fim, não restaram configurados danos morais, uma vez que para caracterizar o dano moral indenizável, a parte autora (apelantes) deve comprovar que sofreu abalo moral, psíquico, à honra, à reputação ou à imagem em face do reclamado na demanda, que, por si só, tal situação não acarreta na pleiteada indenização moral.



    8. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E IMPROVIDAS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente